Tribunal: TJDFT
Processo: 0788517-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0788517-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LARISSA DE SOUZA LANZA, ANDRE LUCAS ALCANTARA DA SILVA RECORRIDO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO O Recurso Inominado interposto pelos requerentes visa à reforma da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o valor da causa extrapola o valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis (ID 71736383). Encaminhados os autos a esta Turma Recursal, os recorrentes foram intimados a demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça pleiteada (ID 71741330), oportunidade em que apenas a recorrente L. de S. L. se manifestou, acostando documentos (ID 72069857). O recorrente A. L. A. da S., mesmo após segunda intimação (ID 72112934), quedou-se inerte (ID 72552376). Tendo em vista a inércia de A. L. A. da S., indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Ademais, em razão do litisconsórcio ativo formado para a propositura da ação, o interesse no provimento do recurso é comum e deve aproveitar a ambos, de modo que a admissibilidade do recurso depende, agora, do integral recolhimento do preparo e das custas, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo por A. L. A. da S., sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital